Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.312.736/RS (TEMA 955), 1.778.938/SP E 1.740.397/RS (TEMA 1.021). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS COMO VERBAS REMUNERATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA OU TÁCITA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O autor pretende a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal do benefício de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada.
2. Legitimidade do patrocinador: Averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso em análise, decorre do pedido autoral de responsabilização do Banco patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI em virtude do não recolhimento a tempo e modo das contribuições mensais incidentes sobre a remuneração do participante referentes às horas extras tardiamente reconhecidas pela Justiça do Trabalho como verbas remuneratórias. Legitimidade do Banco réu para figurar no polo passivo da demanda.
3. Mérito: Em suma, o autor pretende a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal do benefício de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada.
4. A questão referente à revisão do benefício previdenciário do autor/apelante pela entidade previdenciária ré/apelada restou decidida pelo c. STJ nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021).
5. O c. STJ firmou a tese de que, em regra, seria inviável a revisão do benefício de complementação de aposentaria para a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos.
6. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018), condicionado [a] à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e [b] à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial.
7. A modulação de efeitos trazida nos REsp 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021) deve ser aplicada ao processo, eis que a ação foi proposta 03/08/2018, ou seja, antes da data do julgamento do referido recurso. 7.1. Há previsão regulamentar implícita da inclusão das horas extras no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1). 7.2. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença, não havendo impedimento na análise da pretensão revisional do autor. A responsabilidade pela eventual recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária ré/apelada deve ser atribuída unicamente ao Banco patrocinador que deu causa a não incidência do custeio no salário de participação na época própria pela não consideração das horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho.
8. Não é devida a inclusão dos Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET) na revisão do benefício previdenciário do autor/apelante, uma vez que esses foram criados para distribuir superávits verificados após 2006, tratando-se de benefícios com prazos e recursos limitados, que, por já terem se encerrado, necessitam de fonte de custeio.
9. O pagamento de juros moratórios somente é devido quando a obrigação é exigível. A PREVI não pode ser condenada ao pagamento de juros moratórios quando da citação ou da interpelação extrajudicial, pois a obrigação não era exigível, dado que pendente a integralização da reserva monetária, devendo os juros moratórios incidirem a partir da efetiva recomposição da reserva matemática.
10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.